Tribunal: CARF
Processo: 13888.900356/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900356/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.653 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
Por não ter analisado os argumentos e provas juntados aos autos pela
contribuinte na manifestação de inconformidade, a DRJ a impediu de exercitar
o contraditório e direito de defesa em sede de recurso, uma vez que não havia
como discutir as razões da decisão recorrida. Há que se reconhecer, portanto, a
nulidade do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à DRJ de
origem para a apreciação de todas as alegações e provas apresentadas pela
Recorrente e prolação de novo acórdão com razões que embasem a não
consideração das provas apresentadas pela Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos à DRJ/Brasília para a apreciação de todas as alegações e
provas apresentadas pela Recorrente, considerando-se a validade dos documentos apresentados e
levando-se em consideração os eventos societários sucessórios e seus reflexos nas retenções
discutidas no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Neudosn Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900356/2010-39
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.653 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900356/2010-39

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-81.159, de 22 de agosto de
2018, da 3a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 07037.89151.310305.1.3.02-8682, em 31/03/2005, e-fls. 30-
34, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2003, no valor de R$
33.361,68.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
857212358, juntado à e-fl. 35, a compensação foi parcialmente reconhecida porque dos R$
33.361,68 de retenções em fonte informadas pela contribuinte no PER/DCOMP, a autoridade
administrativa reconheceu apenas R$ 2.343,70, como pode ser verificado do excerto do
Despacho Decisório abaixo colacionado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que as retenções foram decorrentes de retenção em fonte de
rendimentos de aplicação financeira de renda fixa junto ao banco BICBANCO.
Para comprovação do alegado juntou cópia de notas de negociação emitidas pelo
BICBANCO (CNPJ 07.450.604/0001-89).
Aduz, ainda, ter ocorrido a homologação tácita da compensação, pois segundo a
contribuinte, o crédito de IRRF teria integrado a base negativa de IRPJ do período de apuração
2002 e a Receita Federal não teria questionado o montante do saldo negativos dos últimos cinco
anos.
Afirma que o fato do FISCO não ter questionado o valor das retenções de IRRF
do ano-calendário 2003, dessa forma que restaria decaído o direito de alterar, no ano-calendário
de 2010, os valores declarados pela contribuinte no ano-calendário de 2003.
Defendeu que não poderia ser glosada a compensação, uma vez que o FISCO
desconsiderou o saldo negativo declarado pela contribuinte no ano-calendário de 2002. E como
entende que o FISCO não poderia mais glosar a compensação pretendida, pela perda do direito
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.653 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900356/2010-39

de reconhecer a “ilegitimidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003”, requereu o
reconhecimento das compensações declaradas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/BSB porque entendeu que deve ser considerado como retidos na fonte apenas os valores
informados pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais. E que a autoridade administrativa
confrontou as informações constantes nos PER/DCOMP com as informações do sistema Portal –
DIRF, o que teria resultado na não comprovação de retenções na fonte.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 29/10/2018 (e-fl.
93).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 27/11/2018 (e-fls. 96-343), onde alega:
Preliminarmente a nulidade do despacho decisório, pois entende que as
autoridades administrativas poderiam ter confirmado as retenções de outra forma.
Defende a Recorrente que à autoridade administrativa cabia averiguar a efetiva
retenção diretamente pelas informações fornecidas pelas fontes pagadoras, antes de prolatar o
despacho decisório. Entende que o FISCO teria outros meios para confirmar as retenções, não se
querendo dizer com isso que está a transferir o ônus da prova ao mesmo, mas que para
concretização da verdade material deveria utilizar esses outros meios para certificar e validar o
pleito da Recorrente.
Alega a Recorrente a nulidade do acórdão porque não teria aceitos os documentos
fiscais e contábeis apresentados na manifestação de inconformidade (Notas de Negociação de
Títulos emitidos pelas fontes pagadoras, DIPJ do período, comprovante do lançamento contábil e
extrato bancário) e que sequer teriam sido analisados.
Aduz que ao não analisar os documentos apresentados, a DRJ teria afrontado os
princípios da verdade material e proferiru uma decisão com manifesta preterição do direito de
defesa da Recorrente.
Quanto ao mérito alega que as retenções decorreram do recebimento de
rendimentos de aplicações financeiras junto ao banco BICBANCO (China Construction Bank
Brasil Banco Múltiplo S/A), cadastrado no CNPJ sob o n°. 07.450.604/0001-89, no valor total de
R$ 155.089,90
Os rendimentos brutos de R$ 155.089,90 teriam sido auferidos ao longo do ano-
calendário 2002, que teriam sido de R$ 14.739,39, R$ 132.105,35, R$ 5.125,82 e R$ 3.119,43,
auferidos em março, abril e junho de 2002, que geraram as retenções em litígio nos montantes de
R$ 2.947,87, R$ 26.421,07, R$ 1.025,16 e R$ 623,88, perfazendo o total R$ 31.017,98.
Assevera que os rendimentos relativos à retenções aqui discutidas foram
oferecidas à tributação. Para comprovação, alega que os rendimentos foram contabilizados o s
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.653 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900356/2010-39

quais, segundo a mesma, comprovariam que recebera apenas o rendimento líquido, descontado o
IRRF da ordem de R$ 31.017,98.
Juntou cópia dos Livros Diários dos anos-calendário 2001 e 2002 (Doc. 5) onde,
segundo a Recorrente, seria possível visualizar as receitas sobre aplicações financeiras
contabilizadas mês a mês.
Requer ao final o provimento do recurso para o fim de reconhecer a nulidade do
acórdão recorrido face a ausência de análise prévia das retenções ou dos documentos por ela
juntada aos autos.
Caso não s entenda pela nulidade do acórdão requer que seja provido o recurso
com o reconhecimento da totalidade das retenções declaradas, como reconhecimento integral do
crédito de saldo negativo pleiteado e a consequente homologação das compensações.
E caso ainda não se considerem suficientes os documentos apresentados requer a
realização de diligência ou perícia para confirmação do crédito pleiteado. Apresentou quesitos.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão 03-81.159, da 3a
Turma da DRJ/BSB, pelo fato de não ter analisado os documentos fiscais e contábeis
apresentados na manifestação de inconformidade (Notas de Negociação de Títulos emitidos
pelas fontes pagadoras, DIPJ do período, comprovante do lançamento contábil e extrato
bancário).
O voto condutor no acórdão recorrido foi redigido nos seguintes termos:
[...]
Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação
jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.653 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900356/2010-39

Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda".
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado
No caso em concreto, o total das Retenções na Fonte computado pela
interessada na composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho
Decisório. A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta
documentação para comprovar suas alegações.
Consulta realizada aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil ratifica
apenas parte das Retenções na Fonte, no valor de R$ 165,20 (fl. 108).
Desta forma, resta demonstrado o valor das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP que totalizaram R$ 165,20.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando
que não houve apuração de IRPJ a pagar no período em análise, conforme
informação extraída do Despacho Decisório, temos:

Portanto, o saldo negativo apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a
31/12/2001) totaliza R$ 165,20. Como no Despacho Decisório já havia sido
reconhecido direito creditório no montante de R$ 93,50, por meio deste
Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte no valor de R$ 71,70.
Assim, uma vez comprovada, nos autos, a existência parcial de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da
manifestação de inconformidade para homologar os débitos declarados nos
PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite do direito creditório aqui
reconhecido, que foi de R$ 71,70.
Não obstante o acórdão ter consignado que “A contribuinte enfatiza a existência
do crédito pleiteado e apresenta documentação para comprovar suas alegações”, resta claro que
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.653 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900356/2010-39

os documentos apresentados pela Recorrente não foram objeto de análise por parte dos
julgadores de 1a instância.
Com a devida vênia à decisão de piso, entendo que os documentos apresentados
pela Recorrente não foram objeto de análise por parte dos julgadores de 1a instância. E por não
ter analisado os argumentos e provas juntados aos autos pela Recorrente na manifestação de
inconformidade, restou claramente cerceado o seu direito ao contraditório e à defesa.
Tal circunstância se encontra expressa no Inciso II do Art. 59 do Decreto 70.235,
como segue:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.(Grifou-se)
E por não ter analisado os argumentos e provas juntados aos autos pela Recorrente
na manifestação de inconformidade, a DRJ a impediu de exercitar o contraditório e direito de
defesa em sede de recurso, uma vez que não havia como discutir as razões da decisão recorrida.
Assim, o processo há que ser decretado a nulidade do acórdão de piso, devendo o
processo ser encaminhado à 1a instância para novo julgamento.
Apesar da Recorrente não ter apresentado comprovantes de rendimentos e de
retenção de imposto de renda na fonte emitido pelas fontes pagadoras para comprovar as
retenções não confirmadas pela Autoridade Administrativa, este Colegiado tem o entendimento
de que há possibilidade de comprovação das retenções por outros documentos, e não apenas pelo
Informe de Rendimentos emitido pelas fonte pagadoras. E isso porque os documentos com a
informação relativas às retenções são encaminhadas ao FISCO por um terceiro (fontes pagadoras
dos rendimentos). E há que se admitir a possibilidade de que este terceiro, por erro ou omissão,
acabe não encaminhando ao FISCO as informações, prejudicando o contribuinte que sofreu as
retenções.
Embora as fontes pagadoras seja obrigadas a encaminhar as informações ao
FISCO, o contribuinte que teve as retenções não tem o poder de exigir das fontes o
encaminhamento das informações.
A solução encontrada por este Colegiado foi de reconhecer outros meios para
comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras. Tal entendimento foi assentado na Súmula CARF n° 143, cujo verbete é o seguinte:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.653 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900356/2010-39

Assim, as notas fiscais acompanhadas da escrituração contábil são um indício do
direito da Recorrente poder utilizar-se das retenções, que devem ser corroboradas com
documentos fiscais ou que informações que constam nos sistemas do FISCO.
Aliás, o FISCO tem condições de verificar através dos seus sistemas internos
retenções sofridas pela Recorrente e sucedidas/sucessoras (eventos sucessórios que estão
evidenciados por telas do cadastro CNPJ que constam no processo e cujo reflexo na análise das
retenções deverão ser considerados pela DRJ).
Portanto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer
a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ/Brasília para a
apreciação de todas as alegações e provas apresentadas pela Recorrente, considerando-se a
validade dos documentos apresentados e levando-se em consideração os eventos societários
sucessórios e seus reflexos nas retenções discutidas no presente processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital